Tribunal: TJDFT
Processo: 0707481-18.2025.8.07.0004
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0707481-18.2025.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO RECORRIDO: ANA PAULA VERAS DA SILVA DECISÃO Recurso inominado interposto pela ré/recorrente ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95, o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, devendo o preparo ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. No caso, a ré foi intimada da sentença em 06/10/2025 (Aba Expedientes PJE) iniciando-se o prazo recursal de 10 (dez) dias em 07/10/2025, conforme registro da ciência do ato por sua representante legal. O prazo encerrou-se em 21/10/2025, razão pela qual o recurso interposto em 23/10/2025 (ID 254517447) é intempestivo. Por conseguinte, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, não conheço o recurso inominado interposto, com fundamento no art. 42 da Lei 9.099/95 e do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da condenação. Intimem-se. Operada a preclusão, retornem à origem. Brasília/DF, 24 de outubro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006